Tribunal: TJMT
Processo: 1007435-59.2024.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1007435-59.2024.8.11.0042
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO RÉU E DE TERCEIRO INTERESSADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA SUMULADA PELO STJ. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. INAPLICABILIDADE. PENA DE MULTA. EXIGÊNCIA LEGAL. MANUTENÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONSECTÁRIO LEGAL DA CONDENAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CAUTELA EXTREMA. PERDIMENTO DE BENS. CABIMENTO. APELOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que condenou o primeiro apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/06, art. 33, caput, c/c art. 40, V) à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 590 dias-multa. O édito condenatório também determinou o perdimento de bens que a segunda apelante alega serem de sua propriedade.
2. Fatos relevantes: (i) transporte de entorpecentes em fundo falso de caminhão e pneus sobressalentes; (ii) apreensão de 92,155kg de cocaína e 60,44kg de maconha; (iii) confissão do réu quanto ao transporte da droga; (iv) drogas com valor de mercado superior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais); (v) pena não reduzida em razão da confissão espontânea; (vi) perdimento de veículo e carreta em nome de terceiro; (vii) acusado condenado ao pagamento de custas processuais.
3. Requerimentos dos recursos: (i) redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal diante da incidência da confissão espontânea; (ii) reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06; (iii) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (iv) afastamento da pena de multa; (v) concessão de justiça gratuita; (vi) permissão para recorrer em liberdade; (vii) restituição de veículo e carreta apreendidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a confissão espontânea autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal; (ii) analisar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06; (iii) avaliar a viabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e do afastamento da pena de multa; (iv) definir se o apelante faz jus à justiça gratuita; (v) averiguar a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade; (vi) verificar a legalidade do perdimento dos bens apreendidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Corte Cidadã reafirmou no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal pela incidência de atenuantes e, assim, manteve a Súmula 231 do STJ.
6. A fixação de penas fora dos limites legais violaria o princípio da legalidade e representaria usurpação da competência legislativa, comprometendo a separação dos poderes.
7. A elevada quantidade e o alto valor das drogas apreendidas, bem como o uso de fundo falso e compartimentos ocultos no caminhão, demonstram envolvimento com organização criminosa, inviabilizando a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.
8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra cabível, pois a reprimenda final ultrapassa o limite previsto no art. 44 do Código Penal.
9. A pena de multa é cumulativa e obrigatória no crime de tráfico de drogas, sendo descabida sua exclusão.
10. A obrigação de pagar custas processuais é consectário legal da condenação criminal, motivo pelo qual compete ao Juízo da Execução Penal analisar e decidir o pleito de suspensão ou inexigibilidade do pagamento, com base na situação econômica do condenado no momento do cumprimento da pena.
11. A manutenção da prisão preventiva do apelante é necessária, pois há elementos concretos demonstrando risco à ordem pública, tais como a grande quantidade de entorpecentes transportada e o modus operandi do delito.
12. O perdimento do caminhão e da carreta utilizados no crime decorre de expressa previsão constitucional e legal (CF, art. 243, parágrafo único; Lei n. 11.343/06, art. 63), sendo irrelevante a alegação de propriedade da segunda apelante.
IV. DISPOSITIVO
13. Recursos desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 243, parágrafo único; CP, arts. 44, 59, 65, III, "d"; CPP, arts. 387, IV, 804; Lei n. 11.343/06, arts. 33, caput e § 4o, 40, V, 63.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 158, RE 638491/PR. STJ, Súmula 231; REsp n. 1.869.764/MS, REsp n. 2.052.085/TO, REsp n. 2.057.181/SE, AgRg no HC 774070/MS, AgRg no HC 846.534/SP, AgRg no HC 830.999/SP, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.026.736/SP, AgRg no AREsp. 206.581/MG, REsp 748.664/RS, Quinta Turma, DJ 06/08/2007, HC n. 574.002/SP. TJMT, Enunciados criminais n. 30, n. 33 e n. 52, ApCrim 1017165-89.2023.8.11.0055, ApCrim 1014225-64.2021.8.11.0042.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007435-59.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO FRANCISCO DA COSTA MESQUITA - CPF: 625.083.772-87 (APELANTE), LEONARDO MARIN - CPF: 052.275.291-83 (ADVOGADO), FERNANDO LEITE DA SILVA - CPF: 061.426.201-10 (ADVOGADO), FELIPE LEAO SAMPAIO MAIA - CPF: 036.007.325-52 (TERCEIRO INTERESSADO), EURES BATISTA REZENDE DE PAULA - CPF: 544.434.401-78 (TERCEIRO INTERESSADO), THOMAS ALEXANDRE SEBASTIAN MENEGATTI - CPF: 424.037.708-09 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANOEL ANTONIO OLIVEIRA AGNELO DE CARVALHO - CPF: 030.517.191-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILENE GARCIA DA SILVA - CPF: 047.284.689-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILENE GARCIA DA SILVA - CPF: 047.284.689-25 (APELANTE), MANOEL GIOVANI ABELHA - CPF: 328.350.789-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO RÉU E DE TERCEIRO INTERESSADO.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA SUMULADA PELO STJ.
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. INAPLICABILIDADE. PENA DE MULTA. EXIGÊNCIA LEGAL. MANUTENÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. AFASTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. CONSECTÁRIO LEGAL DA CONDENAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO
. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CAUTELA EXTREMA. PERDIMENTO DE BENS. CABIMENTO. APELOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que condenou o primeiro apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/06, art. 33, caput, c/c art. 40, V) à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 590 dias-multa. O édito condenatório também determinou o perdimento de bens que a segunda apelante alega serem de sua propriedade.

2. Fatos relevantes:
(i)
transporte de entorpecentes em fundo falso de caminhão e pneus sobressalentes;
(ii)
apreensão de 92,155kg de cocaína e 60,44kg de maconha;
(iii)
confissão do réu quanto ao transporte da droga;
(iv)
drogas com valor de mercado superior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais);
(v)
pena não reduzida em razão da confissão espontânea;
(vi)
perdimento de veículo e carreta em nome de terceiro;
(vii)
acusado condenado ao pagamento de custas processuais.

3. Requerimentos dos recursos:
(i)

redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal diante da incidência da confissão espontânea
;
(ii)
reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06;
(iii)
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos;
(iv)
afastamento da pena de multa;
(v)
concessão de justiça gratuita;
(vi)
permissão para recorrer em liberdade;
(vii)
restituição de veículo e carreta apreendidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a confissão espontânea autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal;
(ii)
analisar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06;
(iii)
avaliar a viabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e do afastamento da pena de multa;
(iv)
definir se o apelante faz jus à justiça gratuita;
(v)
averiguar a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade;
(vi)
verificar a legalidade do perdimento dos bens apreendidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A Corte Cidadã reafirmou no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal pela incidência de atenuantes e, assim, manteve a Súmula 231 do STJ.

6. A fixação de penas fora dos limites legais violaria o princípio da legalidade e representaria usurpação da competência legislativa, comprometendo a separação dos poderes.

7. A elevada quantidade e o alto valor das drogas apreendidas, bem como o uso de fundo falso e compartimentos ocultos no caminhão, demonstram envolvimento com organização criminosa, inviabilizando a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.

8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra cabível, pois a reprimenda final ultrapassa o limite previsto no art. 44 do Código Penal.

9. A pena de multa é cumulativa e obrigatória no crime de tráfico de drogas, sendo descabida sua exclusão.

10.
A obrigação de pagar custas processuais é consectário legal da condenação criminal, motivo pelo qual compete ao Juízo da Execução Penal analisar e decidir o pleito de suspensão ou inexigibilidade do pagamento, com base na situação econômica do condenado no momento do cumprimento da pena.

11. A manutenção da prisão preventiva do apelante é necessária, pois há elementos concretos demonstrando risco à ordem pública, tais como a grande quantidade de entorpecentes transportada e o
modus operandi
do delito.

12. O perdimento do caminhão e da carreta utilizados no crime decorre de expressa previsão constitucional e legal (CF, art. 243, parágrafo único; Lei n. 11.343/06, art. 63), sendo irrelevante a alegação de propriedade da segunda apelante.

IV. DISPOSITIVO

13. Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 243, parágrafo único; CP, arts. 44, 59, 65, III, "d"; CPP, arts. 387, IV, 804; Lei n. 11.343/06, arts. 33, caput e § 4o, 40, V, 63.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 158,
RE 638491/PR.
STJ, Súmula 231; REsp
n. 1.869.764/MS,
REsp
n. 2.052.085/TO,
REsp
n. 2.057.181/SE, AgRg no HC 774070/MS, AgRg no HC 846.534/SP, AgRg no HC 830.999/SP, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.026.736/SP, AgRg no AREsp. 206.581/MG, REsp 748.664/RS, Quinta Turma, DJ 06/08/2007, HC n. 574.002/SP. TJMT, Enunciados criminais n. 30, n. 33 e n. 52, ApCrim 1017165-89.2023.8.11.0055, ApCrim 1014225-64.2021.8.11.0042.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo acusado
Antônio Francisco da Costa Mesquita
e pelo terceiro
Rosilene

Garcia da Silva
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do processo n. 1007435.59.2024.8.11.0042, que condenou o primeiro apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, e art. 40, V, da Lei n. 11.343/06) à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
590 (quinhentos e noventa) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 250062295).

Além das referidas penas, a sentença decretou o perdimento de um caminhão, de marca/modelo IVECO/STRALISH, ano 2008/2010, cor branco, com Renavam n. 00116892226, placa de licenciamento HFC2137 e de uma carreta (semirreboque) Facchini Srf Lo, ano 2005/2005, Cor Branca, Placa AMT1914, Chassi n. 94BF148355V009302 e Renavam n. 854778780 (id. 250062295).

Em suas
razões recursais
, o apelante
Antônio Francisco da Costa Mesquita
pugna pela aplicação da atenuante da confissão espontânea, reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, afastamento da pena de multa, concessão do direito de recorrer em liberdade e dos benefícios da justiça gratuita (id. 250062302).

Em suas
razões recursais
, a apelante
Rosilene Garcia da Silva
requer a restituição dos bens, cujo perdimento foi determinado, sob o argumento de que é a legítima proprietária e não tem envolvimento no fato criminoso (id. 250062311).

As
contrarrazões
foram pela rejeição das irresignações (id. 250062309 e id. 254959682).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
dos apelos e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (id. 264676777).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão
.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Antônio Francisco da Costa Mesquita
, imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei n. 11343/2006), em razão dos seguintes fatos:

“
Conforme Inquérito Policial, no dia 01 de abril de 2024, por volta das 10h00min, na Rodovia dos Imigrantes, Km 503 da BR 070, bairro Distrito Industrial, nesta capital, o denunciado Antônio Francisco da Costa Mesquita transportava, para outro Estado da Federação, com outros fins que não o consumo pessoal, 83 (oitenta e três) tabletes de pasta base de cocaína, com massa total de 88,93 kg (oitenta e oito quilogramas e noventa e três gramas), 03 (três) tabletes de cocaína, com massa total de 3,225 kg (três quilogramas e duzentos e vinte e cinco gramas), 59 (cinquenta e nove) tabletes de maconha, com massa total de 51,38 kg (cinquenta e um quilogramas e trinta e oito gramas) e 12 (doze) tabletes de maconha “haxixe” em gel, com massa total de 9,060 kg (nove quilogramas e sessenta gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo n.o 311.3.10.9067.2024.171189-A01).

Conforme caderno investigativo, na data dos fatos, uma equipe da PRF foi acionada pelo Centro de Comando e Controle Regional da Polícia Rodoviária Federal sobre uma possível situação de análise de risco, e se deslocou até o KM 503 da BR 070.

No local, procedeu-se à abordagem de um veículo suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. Referido automóvel foi identificado como o caminhão Cavalo-Trator Iveco/Stralishd 570s3, cor branca, placa HFC2I27, que tracionava o semirreboque Facchini SRF LO, também de cor branca, placa AMT1914, e era conduzido pelo denunciado Antônio.

Após apresentar a documentação dos veículos, Antônio informou que carregou uma carga de paletes em Rio Branco/AC com destino a Cuiabá/MT, onde receberia a quantia de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) pelo frete. Declarou que saiu do Acre na segunda-feira (25/03/2024) e na data do fato (01/04/2024) chegava em Cuiabá.

Questionado pelos policiais, Antônio mencionou já ter sido preso anteriormente pelo crime de receptação, porém, negou que haveria alguma substância ilícita nos veículos.

Diante das circunstâncias e considerando o valor reduzido do frete para esse tipo de carga, origem e destino, a equipe realizou uma vistoria veicular. Ao analisar a cabine do caminhão, foram identificados dois armários trancados na parte superior, foi então solicitado ao denunciado a abertura e no interior dos armários os agentes encontraram um fundo falso (mocó).

Na sequência, ao forçar a tampa do fundo falso, a equipe localizou inúmeros tabletes de entorpecentes. A verificação no outro armário resultou na localização de mais drogas. Indagado novamente, Antônio confessou que transportava cerca de 150 (cento e cinquenta) tabletes e haveria mais nos pneus sobressalentes (estepes) da carreta. Asim, a equipe policial localizou o restante dos ilícitos escondidos nos pneus.

A apreensão total resultou em 83 (oitenta e três) tabletes de pasta base de cocaína, 59 (cinquenta e nove) tabletes de maconha tipo skank, 03 tabletes de cocaína e 12 (doze) tabletes de maconha em gel.

Diante dos fatos, Antônio relatou que no dia 17/03/2024 foi abordado no posto “Correntão” em Rio Branco/AC por um homem com estatura aproximada de 1,60 m, moreno, com cabelos cacheados, que lhe ofereceu o serviço de transporte dos entorpecentes até Cuiabá/MT, pela quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) por tablete. Informou que esse homem pegou o seu caminhão e ficou com ele cerca de uma semana e o devolveu no dia 24/03/2024; Então, ele carregou os paletes e iniciou a viagem com destino a Cuiabá/MT. Por fim, Antônio revelou que o ponto de encontro combinado para a entrega dos entorpecentes era no KM 503 da BR 070, em frente ao posto “Marajó”, onde uma pessoa iria ao seu encontro e indicaria o destino para descarregar a droga.

Perante a autoridade policial, Antônio permaneceu em silêncio.

Da análise dos elementos presentes no inquérito policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que a substância apreendida consta na Portaria SVS/MS 344/1998.

Existem indícios suficientes de autoria, pois a droga foi encontrada no veículo do denunciado. Assim, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da expressiva quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, totalizando mais de 150kg (cento e cinquenta quilogramas), além do fato do denunciado ter admitido para a equipe policial que foi contratado para transportar as drogas, aliado a constatação do tráfico entre Estados da federação, evidenciado, portanto, o narcotráfico
” (id. 250062239).

Após o encerramento da instrução processual, o juízo de primeiro grau julgou procedente a denúncia e condenou o apelante
Antônio Francisco da Costa Mesquita
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, e art. 40, V, da Lei n. 11.343/06) à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
590 (quinhentos e noventa) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 250062295).

Além das referidas penas, a sentença decretou o perdimento de um caminhão, de marca/modelo IVECO/STRALISH, ano 2008/2010, cor branco, com Renavam n. 00116892226, placas de licenciamento HFC2137 e de uma carreta (semirreboque) Facchini Srf Lo, ano 2005/2005, Cor Branca, Placa AMT1914, Chassi n. 94BF148355V009302 e Renavam n. 854778780 (id. 250062295).

Inconformados, Antônio Francisco da Costa Mesquita e Rosilene Garcia da Silva interpuseram recurso de apelação, cujos termos passo a analisar.

1. DAS PENAS

1.1. Pena provisória

Em relação à segunda fase da dosimetria, o apelante
Antônio Francisco da Costa Mesquita
pugna, em face da ausência de agravantes e da presença da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), pela redução da pena aquém do mínimo legal, sob o argumento que o afastamento da medida desestimula a cooperação com o Poder Judiciário.

O pleito não comporta acolhimento.

Isso porque, além da inexistência de agravantes, a pena já se encontrava no mínimo legal, o que inviabilizou a sua redução, nos termos da Súmula 231/STJ e, e
m recente decisão publicada em 18/09/2024, nos Recursos Especiais n. 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231 e do Tema Repetitivo n. 190 da Corte Cidadã.

Conforme ressaltado no voto vencedor, proferido pelo eminente Ministro Messod Azulay Neto, “
a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica
”.

Além disso, como assentou o Supremo Tribunal Federal, o aludido verbete sumular não ofende aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena (Tema de Repercussão Geral n. 158).

Portanto, não obstante os argumentos trazidos pela defesa, mostra-se inviável o acolhimento do pedido de retificação da pena provisória fixada na sentença, em conformidade com a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

1.2. Pena definitiva (minorante de tráfico privilegiado)

Em relação à fase derradeira, o apelante
Antônio Francisco da Costa Mesquita
pugna pelo reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006 em seu benefício, sob o argumento de que, além de cumprir com todos os requisitos legais, não se trata de traficante contumaz e apenas praticou o crime narrado na peça inaugural por força de necessidade financeira.

A pretensão não comporta acolhimento.

De acordo com o art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, “
nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
”.

Ao tratar da matéria, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimentos no sentido de que a mencionada minorante
não terá cabimento, como regra, quando o agente se valer de veículo com fundo falso a demonstrar a dedicação a atividades criminosas
(STJ, AgRg no HC 774070/MS)

ou nas hipóteses em que o
alto valor do entorpecente indicar que o acusado é pessoa vinculada e de confiança de grupo ou organização criminosa
(STJ, AgRg no HC 846.534/SP e AgRg no HC 830.999/SP).

Em harmonia com a Corte da Cidadania, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso firmou posição idêntica no sentido de que a

quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006

(Enunciado Criminal n. 30, TCCR).

Segundo se extrai dos autos, em 1/4/2024, o apelante
Antônio Francisco da Costa Mesquita
foi abordado por agentes da Polícia Rodoviária Federal que, ao realizarem revista em um caminhão
marca/modelo IVECO/STRALISH, que tinha vinculado uma carreta semirreboque, encontraram em sua cabine dois armários trancados (id. 250062100, id. 250062203 e id. 250062204).

Após a abertura dos compartimentos, os agentes federais constataram a existência de fundo falso onde diversos entorpecentes foram localizados. Na oportunidade, o apelante admitiu o transporte dos produtos e informou que nos pneus sobressalentes da carreta (estepe) havia mais droga (id. 250062100, id. 250062203 e id. 250062204).

Ao todo foram localizados
92,155kg
(noventa e dois quilos, cento e cinquenta e cinco gramas) de cocaína acondicionados em 86 (oitenta e seis) tabletes, além de
60,44kg
(sessenta quilos e quatrocentos e quarenta gramas) de maconha, separados em 12 (doze) tabletes de haxixe e 59 (cinquenta e nove) tabletes de maconha (id. 250062202 e id. 250062215).

Durante a fase instrutória, o Policial Rodoviário Federal
Emanoel Antônio Oliveira Agnelo de Carvalho
ratificou a informação de que os entorpecentes foram localizados em compartimento secreto localizado na cabine do caminhão, na parte do cavalo trator e em dois estepes do veículo.

Em juízo, o apelante confessou a prática criminosa.

Segundo o estudo
Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil
, publicação realizada pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime – UNODC Brasil, no âmbito do Centro de Excelência para Redução da Oferta de Drogas Ilícitas, o preço do quilograma de
cloridrato de cocaína
no estado de Mato Grosso alcança R$ 23.800,00 (vinte e três mil e oitocentos reais).

Quanto a estas informações, confira-se:
Estudo sobre mercado de drogas ilícitas
e
Relatório sobre a pureza e preço de substâncias ilícitas
- acesso em 31/01/2025.

A partir desta estimativa, verifica-se que a carga de cocaína apreendida com o apelante possuía o valor aproximado de R$ 2.193.289,00 (dois milhões, cento e noventa e três mil, duzentos e oitenta e nove reais).

De igual maneira, o estudo apontou que o quilo da
maconha
no estado do Paraná tem o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inobstante a ausência indicativo de seu preço nos estados do Acre e Mato Grosso (unidades federativas percorridas pelo apelante), ainda que se reduza o seu o seu valor pela metade, a maconha por ele transportada estaria avaliada em R$ 90.660,00 (noventa mil, seiscentos e sessenta reais).

Sendo assim, não restam dúvidas de que o apelante estava vinculado a organização criminosa dotada de ampla capacidade financeira, pois de outra forma, jamais teria acesso a tamanha monta de entorpecente.

Do mesmo modo, o alto valor das drogas apreendidas comprova que o apelante gozava da confiança do grupo criminoso, uma vez que carga desta natureza e volume não seria entregue a meros iniciantes e desconhecidos.

Entretanto, a inviabilidade de concessão dos benefícios previstos no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, também decorre do
modus operandi
para o transporte dos entorpecentes.

A realização do transporte da droga em fundo falso localizado no armário da cabine do caminhão e dentro de seu estepe comprova o objetivo de utilização frequente do automóvel para fins de traficância e do envolvimento de terceiros para prepará-lo e acondicionar os produtos ilícitos.

Sendo assim, inviável o acolhimento do pleito defensivo.

Por oportuno, em face da manutenção da reprimenda nos patamares adotados na sentença, resta prejudicado o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante o não cumprimento dos requisitos previstos no art. 44 do Código Penal.

1.3. Pena de multa

O apelante
Antônio Francisco da Costa Mesquita
requer a reforma da pena de multa, sem especificar se pretende a sua exclusão ou redução, argumentando, em síntese, a precariedade de suas condições financeiras.

O pleito não comporta acolhimento.

Isso porque, a pena privativa de liberdade e de multa aplicadas pelo Juízo de primeiro grau foram elevadas na mesma proporção, não havendo ilegalidade a ser reconhecida em sua fixação (Enunciado n. 33 da TCCR/TJMT).

Além disso, o próprio preceito secundário do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas impõe a pena de multa cumulativamente com a pena privativa de liberdade, não sendo uma faculdade do julgador aplicá-la, mas sim
sua obrigação, não se admitindo a sua isenção em face da ausência de previsão legal para o ato (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.026.736/SP).

Assim, rejeito a pretensão recursal.

2. CUSTAS PROCESSUAIS

2.1. Isenção do pagamento

A defesa requer a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita com o fim de isentar-se do pagamento das despesas processuais, ao argumento de que o apelante não teria condições financeiras de adimpli-las, sem prejudicar o seu sustento e de sua família.

O pedido não comporta provimento.

Sabe-se que a condenação em custas constitui consectário legal da própria responsabilização criminal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, eventual suspensão da exigibilidade, em virtude da precária condição financeira do condenado, constitui matéria a ser aferida no momento do cumprimento da sentença, pelo juízo competente (TJMT, Apelação n. 1017165-89.2023.8.11.0055, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 10/12/2024).

Isso porque
“o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016).

Dessa forma, o pedido de isenção de custas deve ser direcionado ao Juízo da Vara de Execuções Penais, o qual possui competência para decidir temas relacionados à fase executória, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 748.664/RS, Quinta Turma, DJ 06/08/2007).

Portanto, ainda que o apelante sustente sua hipossuficiência financeira, incabível o reconhecimento nesta instância recursal da pretensa isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais, motivo pelo qual o pleito não comporta acolhimento.

3.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Em continuidade aos seus argumentos, o apelante
Antônio Francisco da Costa Mesquita
pugna pela concessão do direito de recorrer em liberdade, sob o argumento de que a manutenção da cautela processual máxima carece de fundamentos idôneos, estando amparada apenas em argumentos genéricos.

Mais uma vez, o pedido não comporta acolhimento.

Ao analisar a necessidade de manutenção da cautela processual extrema, a sentença destacou:

“
Da mesma forma, com fundamento no que dispõe o art. 59 da Lei n.o 11.343/06 e Enunciado n.o 50 TJMT, ratificando os fundamentos da prisão cautelar decretada no APF no 1005728-56.2024.8.11.0042 (Id. 153786920) e revista pela decisão de Id. 155992032, NEGO ao condenado o direito de recorrer em liberdade e MANTENHO, por conseguinte, sua prisão cautelar nesta fase processual, já que ainda presentes os fundamentos da prisão preventiva, notadamente, a fim de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e evitar a reiteração delituosa
” (id. 250062296).

Embora o apelante alegue a existência de fundamentação genérica e deficiente, a sentença não padece de qualquer vício, uma vez que o emprego de motivação
per relationem
constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda instrução processual, o direito de recorrer em liberdade (Enunciado Criminal n. 52 da TCCR/TJMT).

Para além disso, a decisão que decretou a prisão preventiva deve ser preservada em razão da gravidade concreta do delito, decorrente da elevada quantidade de drogas, detentoras de natureza distinta, e do
modus operandi
adotado, que além da transposição de unidades federativas, serviu-se de caminhão alterado pra fins de acondicionamento do entorpecente.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a prisão preventiva se mostra suficientemente motivada quando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente estiverem evidenciadas “
pelo fato de integrar associação criminosa voltada para o tráfico de drogas
entre estados da Federação
, tendo sido apreendido com o grupo
68 porções de maconha, pesando 62,79kg
, acondicionadas no
fundo falso embaixo dos bancos dianteiros de um veículo
, circunstâncias que demonstram risco ao meio social, recomendando a sua custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública
” (HC n. 574.002/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 4/9/2020).

Sendo assim, mantenho a segregação cautelar do apelante
Antônio Francisco da Costa Mesquita
.

4. RESTITUIÇÃO VEICULAR

Por fim, a apelante
Rosilene Garcia da Silva
pugna pela restituição do veículo de marca/modelo IVECO/STRALISH, ano 2008/2010, cor branco, com Renavam n. 00116892226, placa de licenciamento HFC2137 e de uma carreta (semirreboque) Facchini Srf Lo, ano 2005/2005, Cor Branca, Placa AMT1914, Chassi n. 94BF148355V009302 e Renavam n. 854778780. Aduz em seu favor ser a legítima proprietária dos bens e não ter envolvimento no fato criminoso (id. 250062311).

O pedido não comporta acolhimento.

Como destacado anteriormente, o Juízo de primeiro grau determinou o perdimento dos referidos bens sob a seguinte justificativa:

“
Acerca do veículo marca/modelo IVECO/STRALISH, ano 2008/2010m, cor branco, Renavam n. 00116892226, placas de licenciamento HFC2137 e carreta (semirreboque) Facchini Srf Lo, ano 2005/2005, Cor Branca, Placa Amt1914, Chassi94BF148355V009302 e Renavam 854778780 – constantes no termo de apreensão de Id. 153787443 - os seus perdimentos soam como medida impositiva, seja como efeito da condenação, seja por estar sendo utilizado na prática do ilícito, fazendo o transporte de enorme quantidade de entorpecente (CP, art. 91, inciso II, “b”, art. 243, parágrafo único da CF e art. 63 da Lei de Tóxico)
”.

De acordo com o art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, “
todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei
”.

O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o Tema 647 da repercussão geral (RE 638491/PR) e proceder à interpretação do mencionado dispositivo, afirmou a viabilidade do confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal.

Naquele julgamento, o Min. Alexandre de Moraes, antes de acompanhar o voto do Min. Luiz Fux (relator), destacou que:

“
A clara dicção empregada (todo e qualquer bem de valor econômico), sem nenhum tipo de ressalva, não permite que o julgador – e nem mesmo o legislador – introduza qualquer tipo de ressalva, de modo a estabelecer outras condicionantes além daquelas adotadas pela Carta Magna: que o bem tenha conteúdo econômico e sua apreensão guarde nexo de causalidade com a prática do tráfico ilícito ("em decorrência de").

Qualquer outra interpretação tendente a ampliar essas condicionantes entra em linha de colisão com o princípio da máxima eficiência das normas constitucionais
” (p. 51 do acórdão).

Do mesmo modo, o art. 63 da Lei n. 11.343/2006 destaca que ao proferir a sentença de mérito, o julgador decidirá sobre o perdimento do produto, bem ou valor apreendido, sequestrado ou declarado indisponível.

Embora as características observadas no caso em tela denotem que a pretensão de se utilizar o veículo apreendido não apenas continuamente para fins de tráfico de drogas, o que é possível extrair das modificações destinadas a permitir a ocultação e acondicionamento de entorpecentes, as normas cabíveis e a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal à matéria, condicionam o perdimento à simples utilização do bem para de prática do referido delito, não havendo qualquer outra exigência.

A este respeito, confira-se: “
O perdimento de bens é impositivo nos casos em que as provas dos autos denotam que os veículos foram utilizados como instrumento para o crime de tráfico de drogas
” (N.U 1014225-64.2021.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022).

Portanto, a propriedade do bem mostra-se irrelevante, na medida em que o texto Constitucional e a Lei n. 11.343/2006 exigem apenas, para decretação do perdimento, a utilização do bem para fins de tráfico de drogas.

Logo, em face da alteração, modificação e utilização dos bens apreendidos para fins da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

5. DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
nego provimento
aos recursos de apelação interpostos por
Antônio Francisco da Costa Mesquita
e
Rosilene Garcia
, em conformidade com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025